Tribunal: TJES
Processo: 5037292-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037292-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037292-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA;

RECORRIDA: MARLINDA CORREA DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO.

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de consulta com cirurgião ortopedista especializado em mãos e o respectivo tratamento para Síndrome do Túnel do Carpo.

Irresignado, MUNICÍPIO DE SERRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O Município recorrente insurge-se contra a natureza genérica da condenação solidária, pleiteando o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, com base nos seguintes fundamentos:

Repartição de Competências (Temas 793 e 1234 do STF): O recorrente argumenta que, embora a responsabilidade seja solidária, o STF determina que o Judiciário deve direcionar o cumprimento ao ente competente segundo as regras do SUS.

Complexidade do Serviço: O procedimento pleiteado envolve atendimento especializado e de alta complexidade, atribuição esta que recai prioritariamente sobre o Estado, conforme a Lei n° 8.080/1990 e a Lei Complementar Estadual n° 317/2005.

Direito ao Ressarcimento: Sustenta a necessidade de previsão expressa do direito de regresso, caso o Município venha a suportar o ônus financeiro de uma obrigação que não é de sua alçada primária.

III. MÉRITO E REFORMA

A irresignação do Município prospera em parte.

O Tema 793 do STF consolidou que a responsabilidade é solidária, mas impõe à autoridade judicial o dever de "direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

No caso em tela, a necessidade da consulta especializada foi atestada pelo NAT-JUS. Contudo, por se tratar de Média/Alta Complexidade, a execução deve ser atribuída ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que detém a estrutura ambulatorial e hospitalar para tais procedimentos. O Município, atuando na Atenção Básica, não deve ser sobrecarregado com execuções de alta complexidade, sob pena de desequilíbrio federativo.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada apenas para ajustar o polo executivo, mantendo a responsabilidade solidária em caráter subsidiário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do MUNICÍPIO DE SERRA para:

REFORMAR
a sentença no que tange ao cumprimento da obrigação, determinando que o fornecimento da consulta e tratamento seja
direcionado prioritariamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;

MANTER
a responsabilidade solidária do Município de Serra apenas em caráter subsidiário, para o caso de descumprimento pelo ente estadual;

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)